Tribunal: TJMT
Processo: 1022684-76.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022684-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLINDO CAVALCA FILHO - CPF: 650.029.709-15 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO– INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO
QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA EM QUE SE FINDOU O JULGAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

Impossibilidade de conhecimento dos embargos opostos em razão da ausência de um dos pressupostos para sua admissibilidade, in casu, a tempestividade recursal.

3.

Embargos de declaração não conhecidos.

R
ELATÓRIO E VOTO

Colendos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno manejado pela parte embargante para restabelecer o comando sentencial de parcial procedência.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisium
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

A parte embargada, ora promovente, requer a manutenção da decisão colegiada.

É o relatório do essencial.

Decido.

Verifica-se a impossibilidade de conhecer dos embargos.

O art. 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Ainda, a norma do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) estabelece o seguinte:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá
a partir da data em que se findou o julgamento
, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da data final da sessão de julgamento, nos termos dos dispositivos acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1º, do
Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No presente caso
, a sessão de julgamento do agravo interno foi realizada em plenário virtual, com
encerramento em 13/03/2025
, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

O acórdão foi devidamente disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento,
em 14/03/2025
, conforme estabelece a norma do art.
62, §1º, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja
14/03/2025
,
encerrou-se no dia 20/03/2025
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de
21/03/2025 (ID. 276003888), isto é, fora do prazo legal
, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes
aclaratórios.

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2ª., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao seu conhecimento, sendo, portanto inadmissível o recurso.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025